Tribunal: TJMT
Processo: 0003680-29.2018.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003680-29.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contravenções Penais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MESSIANE MAXIMINO DE ALMEIDA - CPF: 060.384.321-24 (VÍTIMA), EDIVAN FORQUIM - CPF: 035.274.351-40 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO TIPO INCRIMINADOR –
IN DUBIO PRO REO
–

MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – TESTEMUNHA PRESENCIAL
DE VISU
– CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO
– CONTRAVENÇÃO QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS – JUIZ QUE DEIXOU DE APLICAR A
SURSIS
PARA NÃO PREJUDICAR O APELANTE – DEFESA ALEGA QUE O TERMO PRISÃO SIMPLES REFERE-SE AO REGIME FECHADO – PRETENDIDA DELEGAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO ART. 77 DO CP OU ANÁLISE DA PRISÃO SIMPLES AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – CONCORDÂNCIA COM O MAGISTRADO DE PISO – APLICAÇÃO DO
SURSIS
CAUSARIA PREJUÍZO AO APELANTE – PRISÃO SIMPLES COM FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – PLEITO INERENTE À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a materialidade e a autoria delitiva da contravenção penal de vias de fato, com base no acervo probatório, sobretudo nas declarações hígidas e coerentes da vítima, apontando o apelante como o autor dos tapas em seu rosto, fato confirmado pela testemunha presencial, tendo o recorrente confessado extrajudicialmente, não há que se falar em absolvição.

A confissão extrajudicial, apesar de retratada em juízo, merece maior relevo probatório, desde que esteja em consonância com as demais provas amealhadas aos autos.

Por se tratar de infração que não deixa vestígios, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que ameaça à integridade física, através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa, que não resultam em lesões corporais.

O princípio do
in dubio pro reo
somente pode ser invocado quando há incertezas quanto à autoria ou a materialidade da infração, o que não se verifica no caso dos autos.

Em delitos dessa natureza, que geralmente ocorrem na clandestinidade, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório.

O Juiz singular, ao proferir a sentença, não aplicou o benefício do artigo 77 do Código Penal por entender que isso acarretaria em prejuízo ao apelante, uma vez que a sua pena restou definida em 15 dias de prisão simples, em regime aberto.

A suspensão da execução da pena é benefício que comporta aceitação do réu, a qual deverá se concretizar no Juízo da Execução Penal, em momento oportuno, qual seja, no curso da audiência admonitória, bem como a forma de cumprimento da prisão simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Edivan Forquim
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal no 3680-29.2018.811.0018 (código 111513) que o condenou por infringência ao disposto no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 com implicações da Lei no 11.340/2006, ao cumprimento da pena de 15 (quinze) dias e prisão simples, em regime inicial aberto (Id. 30263477).

Inconformada com os termos da sentença, a defesa de
Edivan
interpôs recurso de apelação criminal (Id. 30263481). Em suas razões, persegue a absolvição, sob alegação de ausência de materialidade, eis que não há provas nos autos da suposta agressão praticada pelo recorrente. Afirma que inexiste os elementos que evidenciam a ocorrência do tipo incriminador, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
. Sucessivamente, a defesa requer que a aplicação de
sursis
ou a pena de prisão simples ao apelante, seja analisada pelo juiz da execução penal (Ids. 30263482 a 30263484)
.

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso da defesa, para que seja mantida a sentença condenatória em seus integrais termos (Ids. 30263493 e 30263494).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 36008489), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL
– ACUSADO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM RAZÃO DA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – DEFESA REQUER A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ANTECEDENTES POSTERIORES AO FATO –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(
Sic.
)

Sem revisão, nos termos do art. 52, II do RITJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Edivan Forquim
, contra os termos da sentença condenatória prolatada nos autos no 3680-29.2018.811.0018, que o condenou nas penas do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941.

Busca o apelante ver-se absolvido das imputações que lhes foram dirigidas, ao argumento de inexistência de prova do fato, ausência de provas da autoria (
in dubio pro reo
) e insuficiência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório.

Eis a narrativa constante da denúncia:

“[...] No dia 10/10/2017, por volta das 13h00min., na residência localizada na Rua Deovanes de Siqueira, Bairro Jardim Eldorado, nesta comarca, o denunciado
praticou vias de fato
contra a sua convivente Messiane Máximino de Almeida.

Após discussão de somenos importância, o denunciado agrediu a vítima, oportunidade em que desferiu dois tapas em seu rosto. [...]”
(Id. 30262988)

A materialidade da infração se comprova satisfatoriamente nos autos, através do boletim de ocorrência n° 2017.337687 (Id. 30262990), pedido de providências protetivas (Id. 30262994), laudo de exame de lesões corporais (Id. 30262992), além da prova oral produzida ao longo da instrução criminal.

No tocante à autoria do delito, restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

A vítima Messiane Maximino de Almeida assim consignou na fase investigativa:

“[...] Que diz ter convivido em situação conjugal de fato com Edivam Forquim, por um ano e seis meses aproximadamente até a presente data. [...] Que no dia 10/10/2017, m horário aproximado das 13 horas, encontrava-se na casa de sua sogra Raimunda Aparecida Martins, localizada no endereço supracitado, quando começou uma discussão com Edivam por diversos motivos banais.
Que no momento em que discutiam Edivam lhe golpeou com dois tapas na face
.
Que Edivam somente cessou as agressões a si, quando a mãe dele interviu.
[...] Que nega ter ficado lesionada em razão da agressão. Que aduz nunca ter sido agredida por Edivam, bem como nega já ter sido ameaçada por este em outras ocasiões distintas, no entanto atualmente teme por sua integridade física, uma vez que estava residindo na casa da mãe dele e ainda tem pertences naquele local que precisam ser retirados. Que Edivam lhe ameaçou de morte caso acionasse a polícia, como de fato fez, por esta razão sente-se amedrontada.
Que cientificada acerca da processualística penal vigente, manifesta o desejo inequívoco de representar e requer todas as medidas processuais cabíveis, bem como requer medidas protetivas em face de Edivam Forquim, pelos crimes narrados
; [...]”
(Id. 30262991) (negritou-se)

Em juízo, a ofendida ratificou as declarações acima transcritas, confirmando que o apelante a agrediu, desferindo dois tapas em seu rosto.

Em que pese a negativa em seu depoimento prestado sob o crivo do contraditório,
Edivan
confessa a prática delituosa na fase de inquérito, senão vejamos:

“[...] Que em horário aproximado das 13h30min, diz que encontrava-se em sua residência com Messiane e sua mãe Raimunda Aparecida quando Messiane estando muito nervosa passou a gritar consigo, acusando-o de ser drogado, traficante e ladrão.
Que admite ter dado um tapa na face de Messiane.
[...]”
(Id. 30262997) (negritou-se)

A testemunha Raimunda Aparecida Martins, genitora do apelante, assim aduziu na fase extrajudicial acerca dos fatos:

“[...] Que em data que não recorda, acreditando ter sido há um mês, em horário aproximado das 13 horas diz que seu filho Edivam Forquim e a companheira conjugal de vida dele, Messiane Maximino de Almeida que residiam consigo na Rua Delvanis de Siqueira, no 55, nesta cidade, iniciaram uma discussão porque Edivam teria passado do horário de dar um remédio para o filho que possuem. Que diz que Messiane passou a gritar com Edivam
o qual desferiu dois tapas na face dela
, contudo, diz que Messiane não restou lesionada. [...]”
(Id. 30262996) (negritou-se)

Conforme o acima exposto, verifica-se que Edivan praticou a conduta descrita no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.

Em que pese o apelante tenha agredido fisicamente a vítima, afrontando a sua incolumidade pessoal, não deixou lesões corporais aparentes, o que configura a prática da contravenção penal do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941.

Imperioso salientar que, em regra, a transgressão de vias de fato não deixa vestígios e, portanto, o exame de corpo de delito é desnecessário, podendo ser comprovada a sua ocorrência por outros meios de prova, especialmente a palavra da vítima, quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

Isso porque a conduta prevista no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 consiste na violência física empregada contra a pessoa, sem a produção de lesão corporal. Tem-se, assim, um tipo penal subsidiário, que visa à proteção da incolumidade pessoal, quando não se consumar o delito mais grave.

Neste sentido, trago as lições de Marcello Jardim Linhares:

“Conceitua-se as vias de fato como a briga ou luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorra ofensa a sua integridade física. Em síntese, vias de fato são práticas de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa.”
(LINHARES, Marcello Jardim. Contravenções Penais (comentários ao Decreto-Lei 3.688, de 3-10-1941 e as contravenções previstas em leis especiais). São Paulo: Saraiva, 1980, V. I e 2, p. 164)

Via de consequência, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela dita contravenção.

Neste sentido:

[...] É prescindível a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção penal de vias de fato, porquanto a materialidade dessa infração pode ser demonstrada por outros meios de prova e, no caso em exame, está comprovada pela palavra segura da vítima, que é corroborada pela narrativa do próprio apelante em juízo, bem como pelo depoimento judicial do policial civil que atendeu a ocorrência.2. Nas infrações penais cometidas contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, dada a relevância penal da conduta, a reconciliação do casal não implica em atipicidade da conduta e tampouco em desnecessidade da pena, sendo de rigor a manutenção da condenação. [...]
(N.U 0000095-54.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

[...]
É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois ela pode não deixar vestígios. A materialidade, portanto, pode ser demonstrada pela palavra da vítima, que, assume especial relevo no contexto probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
(TJMT – Ap 70497/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018)

Outrossim,
é assente na jurisprudência que
“
a prática da contravenção penal de vias de fato

nem sempre deixa vestígios na vítima
,
motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova
”.
(STJ – HC 274.431/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014)

É o que ocorre no caso concreto.

Ademais, no caso sob exame, os depoimentos da vítima são de extrema relevância para a elucidação do fato delituoso descrito na denúncia, notadamente porque encontram-se amparados por outros elementos, como, no caso, o depoimento da testemunha e a confissão do recorrente, ambos na fase extrajudicial.

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão, pois, não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Observa-se que a vítima afirmou, categoricamente, nas duas oportunidades em que foi indagada, que o apelante desferiu dois tapas em seu rosto, conforme os relatos transcritos.

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado pela autoridade policial, confessa a prática da contravenção penal. Todavia, em juízo, altera a sua narrativa, afirmando que apenas afastou a vítima, não tendo lhe agredido fisicamente.

Importa destacar que, nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima afigura-se relevantíssima para a elucidação da dinâmica dos fatos delitivos, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal.

Neste sentido:

[....] A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018) [...]
(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)

Em casos análogos essa Corte de Justiça já se manifestou:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – DE OFÍCIO – DECOTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – APELO DESPROVIDO. 1. O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação. [...]
(N.U 0002540-14.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

[...] Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.”
(N.U 0017051-17.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).

[...] O testemunho das vítimas, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação, máxime quando roborados pela configuração dos vetores subjetivos das condutas [dolo!].”
(N.U 0002941-29.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

Assim,
não há que se falar em absolvição do apelante, haja vista que a palavra da vítima, coerente e segura, é suficiente para demonstrar a conduta ilícita do acusado, que se amolda perfeitamente à contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41).

A defesa requer seja determinado que a aplicação de
sursis
ou o cumprimento da pena de prisão simples do apelante, seja averiguado em audiência admonitória na execução penal.

Para sustentar o pleito, a defesa aduz o seguinte:

“[...]
O acusado foi condenado a 15 dias de prisão simples (que subentende-se regime fechado)
.

O Julgador ao fixar a forma de cumprimento da pena deixou de aplicar a sursis por entender
, sem qualquer questionamento ao acusado, sem realização de audiência admonitória,
que para o acusado é melhor ficar 15 dias preso do que 02 anos comparecendo mensalmente em juízo.

Mas quem disse que é melhor??

O acusado, e qualquer outro que seja acusado injustamente, já sofre com a penalidade da injustiça da acusação e do poder indiscriminado dado a palavra da vítima, mesmo quando a denúncia é oferecida por contravenção penal de vias de fato, e ainda assim
quer-se que o acusado fique privado de sua liberdade
.

[...]

É evidente que 15 dias de prisão simples se refere a menos de 02 anos de cumprimento de obrigações, mas
não se pode restringir a liberdade do acusado quando outras medidas são possíveis para evitar a privação da liberdade, já que não há estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime aberto
. [...]”
(Id. 30263483) (negritou-se)

Assim se pronunciou o juízo de origem acerca da questão:

“[...] Ao fim da aplicação do sistema trifásico,
fixo a pena definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples
, como medida necessária e suficiente para repreender e prevenir a conduta praticada.

Em análise novamente do artigo 59 (circunstâncias judiciais acima), bem como dos artigos 33 e 34 do Código Penal e a pena final aplicada ao caso concreto,
estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena
.

Em face da natureza do delito, não cabe a conversão em penas restritivas de direito (CP, 44).

Revendo o posicionamento deste Juízo,
entendo ser mais benéfico ao acusado o cumprimento da reprimenda imposta sem a substituição da pena prevista no artigo 77 do Código Penal, porquanto o sursis faz com que a sentenciado compareça ao menos dois anos perante o Juízo, enquanto a pena imposta é de apenas 15 (quinze) dias.
[...]”
(Id. 30263477, p. 3) (negritou-se)

O juiz sentenciante, ao prolatar a sentença, deixou de aplicar o disposto no artigo 77 do Código Penal ao apelante, por entender que seria mais benéfico a este, justificando que a suspensão da execução da pena demandaria mais tempo de cumprimento de pena à
Edivan
do que a própria condenação.

As ilações perpetradas pela defesa técnica do apelante não coadunam com a realidade da execução penal brasileira.

Inicialmente, cumpre ressaltar que prisão simples
não subentende regime fechado
.

Quanto ao cumprimento da pena de prisão simples, assim dispõe o Decreto-Lei no 3.688/41:

“Art. 6o A pena de prisão simples deve ser cumprida, sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semi-aberto ou aberto.”

O regime fixado ao recorrente foi o aberto, logo, eventual ausência de estabelecimento prisional adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, conforme dispõe a Súmula Vinculante no 56.

Assim, incabível a defesa falar em privação à liberdade do apelante, porquanto o próprio regime definido foi o menos gravoso previsto em lei, qual seja, o aberto.

De outro norte, a forma de cumprimento da pena é determinada pelo Juízo da Execução, nos termos do artigo 160 da Lei no 7.210/1984.

Porquanto, deve a defesa se manifestar em momento oportuno, porquanto na realização da audiência admonitória.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
des
provejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Edivan Forquim
, mantendo-se incólume a r. sentença ora combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021